Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013491-16.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR SILVA ESPER - CPF: 004.107.402-50 (ADVOGADO), PRISCILLA MELLO BUCCO FERRO - CPF: 908.437.032-53 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), Gustavo. R. L. Vasconcelos (INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO-DETRAN/MT – RECONHECIDA –

CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2. É assente em nosso ordenamento jurídico que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à nomeação, posse e ao exercício no cargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Priscilla Mello Bucco Ferro
contra ato atribuído aos Exmos. Srs. Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT e Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua nomeação e posse no cargo de
Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito
, referente ao Edital de Concurso Público no 01/2015-Detran/MT.

Na inicial, a impetrante relata que foi classificada e aprovada em 2o (segundo) lugar no certame público que previa 07 (sete) vagas para provimento do cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Alta Floresta/MT.

Aduz que na iminência de expirar, o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2017, tendo se ultimado em 04/09/2019.

Assevera que apesar de estar classificada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital para o cargo ao qual concorreu, até presente momento não foi nomeada.

Nesses termos, aqui resumidos, requer a concessão da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que a autoridade coatora proceda a sua nomeação e posse no cargo ao qual restou aprovada.

O pedido de liminar foi deferido (id n.1013491).

As autoridades coatoras manifestaram-se pela denegação da segurança (págs.01/03 – id.n.18130464)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (págs.01/02– id n.39739979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Priscilla Mello Bucco Ferro contra o ato omissivo de sua nomeação para o cargo ao qual restou aprovada no c
oncurso público regido pelo Edital no 01/2015-Detran/MT.

Feitas essas considerações, passo à apreciação ação mandamental.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO-DETRAN/MT

Embora a questão não tenha sido trazida pelas partes, verifica-se que a impetrante não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pelo
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso- Detran/MT.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o ato omissivo contra o qual se volta o impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, uma vez que “
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais
”
, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Logo, falece ao impetrado Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, legitimidade para estar no polo passivo da ação mandamental, em razão de desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão da impetrante.

Em abono, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça o seguinte:

[.....]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e especifica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
[....] (STJ - AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/06/2016) g.n.

Ante o exposto,
reconheço a

ilegitimidade passiva
do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e extingo a ação mandamental em relação a ele, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o Município de Alta Floresta/MT,
tendo sido aprovada em 2o (segundo) lugar
(pág.01 – id. n.

14796509)

Verifica-se, também, que o referido certame foi regido pelo Edital n.001/2015-Detran-MT, que
previa 07 (sete) vagas efetivas
, mais cadastro de reserva,
para o Município de Alta Floresta/MT
,
tendo a impetrante, portanto, sido aprovada dentro do número de vagas ofertadas.

Pois bem.

É entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido.
(REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito da aprovação em 2o (segundo) lugar no certame e, portanto, dentro do número de vagas ofertadas, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.

Também se verifica que o prazo de validade do certame
expirou em 04/09/2019.

Ora, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, mas somente via discricionariedade do próprio aprovado em acionar o Poder Judiciário.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
VALIDADE EXPIRADA
-
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
- MULTA PUNITIVA — EXTIRPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Transcorrido o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

(ReeNec 79461/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29-5-2017, Publicado no DJE 12-6-2017
) g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, pois a classificação de candidato dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera não mera expectativa, mas direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020